Tribunal: TJES
Processo: 0012862-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012862-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAILSON JARDIM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012862-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAILSON JARDIM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Dailson Jardim Silva contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria é válida. Há três questões específicas em discussão: (i) saber se a premeditação e o planejamento constituem fundamentos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade ou se são inerentes ao tipo penal; (ii) saber se o temor imposto à comunidade e a necessidade de proteção de testemunha sigilosa justificam o desvalor da conduta social; e (iii) saber se a quantidade de disparos (seis tiros, sendo três nas costas) configura
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou se constitui elemento autônomo para negativar as circunstâncias do crime.

III. Razões de decidir

3. A premeditação e o planejamento da conduta delituosa não são inerentes ao tipo penal de homicídio, mas sim circunstâncias que denotam maior intensidade do dolo e frieza, elevando o grau de reprovabilidade da conduta e autorizando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

4. A conduta social do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrado, por elementos concretos dos autos, que o réu é pessoa temida no meio social em que vive, impondo a "lei do silêncio" e obrigando testemunhas a deporem sob sigilo por fundado temor de represálias, o que evidencia nocividade no convívio comunitário.

5. Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime baseada na brutalidade da execução (múltiplos disparos, inclusive pelas costas) e a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa). Enquanto a qualificadora pune o modo de ataque que impede a reação, a circunstância judicial sopesa a gravidade concreta da execução e a sanha assassina evidenciada pelo número excessivo de tiros, extrapolando o tipo penal básico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

A tese fixada é a de que a premeditação, o temor social concreto que exige proteção testemunhal e a execução com múltiplos disparos constituem fundamentos idôneos e autônomos para a exasperação da pena-base no homicídio qualificado, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAILSON JARDIM SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado.

A defesa, no id. 17823047, requer a redução da pena aplicada para que seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, no id. 17823050, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id. 17892884, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012862-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAILSON JARDIM SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 26 de junho de 2020, na Avenida Jequitibá, bairro Planalto Serrano, neste município, o denunciado DAILSON JARDIM SILVA, vulgo "DN", em comunhão de ações e desígnios com Paulo Henrique Maciel Pimentel, vulgo "PH" (falecido, conforme certidão de óbito de fl. 69), de forma livre, consciente e com animus necandi, praticou o crime de homicídio contra a vítima Alexsander Bruno Soares do Nascimento, vulgo "Mineiro", por meio de disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões que foram a causa efetiva de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 80/80v.

Revelam as peças investigativas que a vítima Alexsander, vulgo "Mineiro", era traficante de drogas no bairro Planalto Serrano e pertencia ao grupo criminoso chefiado pelo indivíduo de alcunha "Cigano".

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima estava realizando a segurança armada da "boca de fumo" localizada na pracinha do Bloco A, no local conhecido por "baixada", quando uma mulher o abordou relatando a ocorrência de um estupro, próximo à rua da feira.

Determinado a verificar o ocorrido, a vítima Alexsander deixou sua arma de fogo com outro traficante, para que realizasse a segurança do ponto de venda de drogas, e seguiu a mulher, quando, em uma esquina, o denunciado DAILSON, que estava a bordo de um veículo modelo GM Celta, cor vermelha, parou e lhe ofereceu carona, tendo a vítima aceitado e adentrado o carro, enquanto a mulher ficou para trás. No veículo ainda havia um outro elemento que, até o momento, não foi identificado.

Quando chegaram até a rua indicada, a vítima e o denunciado desceram do veículo e encontraram Paulo Henrique, vulgo "PH", que já estava os esperando. O elemento não identificado não desembarcou, permanecendo no veículo. Neste momento, DAILSON, vulgo "DN", e Paulo Henrique, vulgo "PH", cada um na posse de uma arma de fogo, imediatamente iniciaram os disparos em face da vítima Alexsander, que veio a óbito no local. Após, o denunciado e Paulo Henrique, vulgo "PH", entraram no automóvel e fugiram.

Extrai-se que restou caracterizada a circunstância qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi praticado por vingança, em razão da vítima ter dito a "Cigano" que o denunciado e Paulo Henrique, vulgo "PH", estavam envolvidos com o indivíduo de alcunha "Lolo", que é rival de "Cigano" na disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi atraída até o local dos fatos e, quando lá chegou, foi surpreendida pelo súbito ataque do denunciado e seu comparsa, que estavam em superioridade numérica e ambos portando armas de fogo, dificultando qualquer reação defensiva.

Por fim, consta dos autos que Paulo Henrique, vulgo "PH", foi vítima de homicídio na data de 6/7/2020, crime que está sendo investigado pelo Inquérito Policial nº 226/2020, razão pela qual se verifica extinta sua punibilidade, conforme o artigo 107, inciso I, do Código Penal.

[...]

Como relatado, Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAILSON JARDIM SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado.

A defesa, no id. 17823047, requer a redução da pena aplicada para que seja fixada no mínimo legal.

Pois bem.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente reconhecidas, pelo Conselho de Sentença e não foram objeto de insurgência recursal, cingindo-se o apelo à análise da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase.

O apelante insurge-se contra a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 12 (doze) anos, em razão da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Passo à análise individualizada das vetoriais impugnadas, refutando os argumentos defensivos.

1. Da Culpabilidade

A defesa alega que a fundamentação utilizada — "planejamento e premeditação" — seria inerente ao dolo do tipo penal de homicídio.

Razão não lhe assiste.

A culpabilidade normativa, prevista no art. 59 do CP, diz respeito ao grau de censura da conduta. No caso em tela, a d. Juíza Presidente fundamentou o desvalor na premeditação e no fato de o réu ter ido ao encontro da vítima com "prévia e deliberada intenção", o que denota um dolo mais intenso e uma frieza que extrapolam o homem médio.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que a premeditação não é inerente ao tipo penal de homicídio, constituindo circunstância idônea para majorar a pena-base.

O homicídio pode ocorrer de ímpeto, sem planejamento; quando ocorre mediante prévia organização, a reprovabilidade é, indubitavelmente, maior.

Como bem destacado pelo Ministério Público, citando precedente do STJ.

Portanto, mantenho a negativação desta vetorial.

2. Da Conduta Social

Insurge-se a defesa contra a valoração negativa da conduta social, sustentada pelo Juízo
a quo
no fato de o réu ser "pessoa temida no meio em que vive", evidenciado pela existência de testemunha sigilosa nos autos. A defesa argumenta que a mera existência de testemunha protegida não comprova má conduta social.

O argumento defensivo não prospera. A conduta social refere-se ao comportamento do agente em seu meio familiar, profissional e comunitário.

O fato de o réu impor a "lei do silêncio" e gerar tamanho temor na comunidade onde reside, a ponto de testemunhas temerem por suas vidas e de seus familiares caso sejam identificadas, é um indicador concreto e robusto de uma conduta social desajustada e nociva.

Conforme consta nos autos, houve necessidade de proteção de identidade testemunhal, o que corrobora o perfil de alta periculosidade social do apelante no bairro Planalto Serrano. Não se trata de punir o réu por seus antecedentes (que foram analisados em momento oportuno), mas pelo seu
modus vivendi
de intimidação comunitária.

Nesse sentido, corroboro o entendimento da Procuradoria de Justiça de que tal dado "revela concreta perturbação da paz social, indicando que o comportamento do apelante extrapola o fato isolado".

3. Das Circunstâncias do Crime

Por fim, a defesa alega
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime, argumentando que os "disparos nas costas" já estariam abrangidos pela qualificadora (ou agravante) do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A tese deve ser rejeitada. É imperioso distinguir o modo de ataque (surpresa/traição), da intensidade da execução (brutalidade/exagero).

A r. sentença considerou como desfavoráveis as circunstâncias do crime devido ao
modus operandi
que revelou maior gravidade concreta: "o ofendido foi atingido por seis disparos de arma de fogo, três nos quais o atingiram nas costas".

A qualificadora (utilizada como agravante na segunda fase, conforme fl. 16 da sentença) diz respeito ao elemento surpresa, que impediu a reação da vítima.

Já a vetorial "circunstâncias do crime" na primeira fase sancionou a brutalidade concreta, revelada pela quantidade de disparos (seis), o que demonstra uma sanha assassina desmedida, desbordando do necessário para a consumação do delito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a quantidade excessiva de disparos constitui fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias do crime, não se confundindo com a surpresa.

Não há, portanto,
bis in idem
, pois são fatos distintos (surpresa vs. brutalidade/quantidade de tiros) valorados em etapas distintas.

4. Da Análise Conjunta da Dosimetria

Observo que a pena-base foi fixada em 18 anos e 9 meses.

Considerando o intervalo da pena do homicídio qualificado (12 a 30 anos) e a existência de três circunstâncias judiciais validamente negativadas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias), o
quantum
de aumento mostra-se proporcional e devidamente fundamentado na discricionariedade vinculada do magistrado.

Na segunda fase, agiu com acerto a magistrada ao reconhecer a agravante da reincidência e a do recurso que dificultou a defesa da vítima, alcançando a pena definitiva de 25 anos, patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ressalto que, durante o interrogatório, o réu optou pelo silêncio parcial, não trazendo elementos que pudessem contrapor a robusta prova testemunhal e pericial, que alicerçou tanto a condenação quanto a dosimetria ora mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.